Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720089-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS PACIENTE: ANA LUISA GOMES FREGULIA, BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JÉSSICA ROCHA CARLOS em favor de ANA LUISA GOMES FREGULIA e BRUNO LOPES JACQUES DE SOUSA (pacientes) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, no processo n.o 0742148-73.2024, que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Em suas razões (Id 72030667), a impetrante narra que os pacientes foram presos preventivamente, sob a acusação da suposta prática de crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Menciona que, em 23/04/2025, a Magistrada a quo decidiu manter a prisão dos pacientes sob os mesmos fundamentos iniciais, sem apresentar qualquer fato ou elemento novo concreto capaz de justificar a continuidade da medida. Argumenta que “a decisão, em análise genérica e sem individualização de condutas ou circunstâncias, reitera fundamentos abstratos e presumidos sobre eventual risco à ordem pública, sem qualquer dado concreto que legitime a prisão preventiva neste momento processual”. Destaca que os pacientes são primários, têm residência fixa e ocupação lícita. Assevera que a gravidade em abstrato do delito não seria suficiente para a segregação cautelar. Afirma, ainda, que os pacientes estão presos há mais de cinco meses e não há qualquer previsão concreta para o encerramento da instrução processual. Requer, liminarmente, a imediata soltura dos pacientes. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que já julguei o Habeas Corpus n.o 0702295-26.2025, referente aos ora pacientes. Naquela oportunidade, examinei sobre a legalidade da decretação da prisão preventiva e da impossibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. Constato, ainda, que se encontra em trâmite a Reclamação Criminal n.o 0715743-66.2025, também sob a minha Relatoria, proposta pelos pacientes em desfavor da mesma decisão ora impugnada por meio do presente remédio constitucional. A decisão que manteve a segregação cautelar dos pacientes, prolatada em 23/04/2025, restou assim fundamentada (Id 233434430 dos autos de origem): “Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, passo à análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. Verifica-se dos autos que os réus tiveram suas prisões decretadas em razão de investigações relacionadas à suposta prática de vários crimes de estelionatos contra vítimas diversas, associação criminosa e possível lavagem de dinheiro Na decisão que decretou suas prisões restou devidamente consignado os fundamentos para o decreto, qual seja, para garantia da ordem pública, econômica e tendo em vista o risco concreto de reiteração na prática de crimes, caso permaneçam soltos. Da análise dos autos, verifico que o decreto deve ser mantido, uma vez que os indícios de participação dos réus nos fatos investigados estão devidamente delineados na representação da autoridade policial, o que restou devidamente consignado na decisão de ID 222639643 dos autos no 0751165-36.2024.8.07.0001. Outrossim, as demais medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, evidenciado pela continuidade das práticas ilícitas mesmo após deflagração de operação policial e cumprimento de medidas cautelares anteriores. Do mesmo modo, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, inexistindo fato novo a justificar a modificação da decisão e por permanecerem incólumes os fundamentos da decisão proferida, verifico ser o caso de manutenção da decisão proferida por este Juízo. Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor dos acusados Pedro Henrique Sacramento Júlio, Leandro dos Santos Cardoso, Bruno Lopes Jacques de Sousa e Ana Luísa Gomes Fregúlia. (...).” (grifos nossos.) Argumenta a impetrante que a decisão teria se fundamentado na que decretou a segregação cautelar dos pacientes, sem apresentar qualquer fato ou elemento novo concreto capaz de justificar a continuidade da medida. Defende que “a decisão, em análise genérica e sem individualização de condutas ou circunstâncias, reitera fundamentos abstratos e presumidos sobre eventual risco à ordem pública, sem qualquer dado concreto que legitime a prisão preventiva neste momento processual”. Assevera que a gravidade em abstrato do delito não seria suficiente para a segregação cautelar. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id 222639643 dos autos do processo n.o 0751165-36.2024): “(...) A prisão preventiva é medida cautelar extrema e, como tal, exige a demonstração de motivos legais que justifiquem sua aplicação. Os artigos 312 e 313, I, do CPP, estabelecem que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Da análise dos autos, verifica-se prova da materialidade e elementos indiciários suficientes de autoria, ao menos, dos crimes de estelionato, tanto na forma consumada como tentada (diversas vezes), associação criminosa, ambos do Código Penal e, ainda, provável ocultação/integração dos valores obtidos ilicitamente, a configurar o crime de lavagem de capitais, disposto na Lei no. 9.613/98, já que as declarações prestadas revelam que Bruno e Ana Luísa adquiriam uma hamburgueria e pretendem adquirir uma distribuidora de bebidas. Vislumbra-se a fumaça do bom direito na prova da materialidade dos crimes e nos suficientes indícios de autoria por parte dos proprietários de fato Bruno Lopes Jacques de Sousa, e sua esposa Ana Luísa Gomes Freguila, bem como pelos gerentes Pedro Henrique Sacramento Júlio e Leandro do Santos Cardoso, os quais se extraem da prova constante dos autos, em especial das diversas ocorrências policiais no 312/2024 (ID 218495655); no 347/2024 – CORF (ID 218495660); no 796/2024-9a-DP (ID 218495662); no 4.261/2024-17a-DP (ID 212821773 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001); no2.751/2024-29a-DP (ID 212821778 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001) e no 3.196/2024-05a-DP (ID 212821783 dos autos principais no 0742148-73.2024.8.07.0001), pelos Relatórios de Investigação no 357/2024-CORF (ID 218495656) e no 424/2024-CORF (ID 218495665). Além disso, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública, econômica e para evitar a prática de novos crimes, uma vez que os investigados, mesmo após a deflagração da primeira fase da Operação Promitto (08.10.2024) e das prisões em flagrante dos colaboradores Mário e Larissa, não se abstiveram da prática de novos crimes, como demonstram a recente ocorrência policial de 11.11.2024 citada no Relatório no 424/2024-CORF (ID 218495665). Do mesmo modo, as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram inábeis para impedir a prática de novos crimes, isso porque, embora tivessem conhecimento dos mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores anteriores, os representados não se intimidaram em fazer novas vítimas. Além disso, as declarações prestadas dão conta da existência de nova empresa do grupo denominada Regional Cred que provavelmente substituirá a Mais BSB Assessoria Financeira.” (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como no risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois, de acordo com a denúncia (Id 225097122 dos autos de origem), o segundo paciente supostamente seria o verdadeiro proprietário e gestor da pessoa jurídica e a primeira paciente, a responsável financeira, cuidando das contas que repassam comissões aos colaboradores. Registre-se que as condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT. CONTEMPORANEIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMETIMENTO DAS FRAUDES POR LONGO PERÍODO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 2. Não obstante a excepcionalidade da privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, a medida extrema reveste-se de legalidade quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A custódia preventiva confirma a orientação de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O decreto prisional está concretamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios de o agravante ser integrante de associação criminosa voltada para a prática do crime de furto mediante fraude contra instituições financeiras, com posteriores atos de lavagem do dinheiro resultante. 5. De acordo com a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 6. Indicado risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante dedicava-se de modo habitual ao cometimento das fraudes por longo período de tempo, visto que as primeiras datam de 2013, havendo notícia de novos crimes e atos de lavagem até novembro de 2023. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. Precedentes. 8. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De início, com relação a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, cabe informar que a prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4. In casu, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, o paciente, em tese, seria o fornecedor dos insumos utilizados para a mistura da cocaína de uma organização criminosa, fortemente estruturada e voltada aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acrescentou a Corte de origem que todos os produtos oferecidos por VINICIUS PRADO, sem exceção (fenacetina, anfetamina, ácido bórico (brilho), tetracaína, lidocaína e cafeína), são químicos utilizados na mistura de drogas, circunstância que sugere VINICIUS PRADO tem ciência que está fornecendo insumos para traficantes (e-STJ fl. 37), fundamentação que justifica a prisão do paciente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Por fim, no que concerne à argumentação de excesso de prazo para a instrução processual, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. USURA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DAS INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE SUPOSTA ORGANIZAÇÃO. ATUAÇÃO RELEVANTE NO GRUPO CRIMINOSO. POSSIBILIDADE DE EMBARAÇOS À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de crimes de associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro, usura e falsidade ideológica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, bem como determinar sobre idoneidade da fundamentação e requisitos para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. Os prazos indicados na legislação para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva tão somente pela soma aritmética daqueles. 4. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige um juízo de razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. No caso, o Tribunal de origem verificou que a tramitação processual ocorre regularmente considerando a complexidade da ação penal, sem desídia do juízo ou do Ministério Público, do modo que inverter esse entendimento demandaria revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do writ. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a periculosidade do recorrente, apontado como líder da organização criminosa, com histórico criminal e condenação anterior por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. A gravidade concreta das condutas imputadas e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 7. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. 8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 209.106/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Grifos nossos.) Na hipótese dos autos, cuida-se de processo complexo, com denúncia oferecida na data de 07/02/2025 em face de 08 (oito) pessoas, restando apenas a citação de um dos réus, por carta precatória, cuja distribuição na Comarca de Luziânia/GO se deu em 02/04/2025 (Id 233543797 dos autos de origem). Ademais, de acordo com a decisão de Id 234923346 (dos autos de origem), a Magistrada a quo determinou a remessa dos autos ao órgão revisional para reanálise da oferta de ANPP postulada pelos ora pacientes, bem como a atualização dos endereços das testemunhas arroladas, para que se possa designar a audiência de instrução. Desse modo, não se constata, até o momento, demora apta a configurar excesso de prazo. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR